Tribunal: TJDFT
Processo: 0034813-75.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO – ART. 89 DA LEI No 9.099/95. CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES E TRANSCURSO DO PRAZO. REVOGAÇÃO INDEVIDA, ANTE A OMISSÃO ESTATAL EM FISCALIZAR SUAS PRÓPRIAS DECISÕES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A suspensão do processo, prevista no art. 89 da Lei no 9.099/95, objetiva encontrar uma solução consensualizada, restaurativa, com a participação das partes, réu, Ministério Público e Juiz, objetivando superação do paradigma condenatório.

2. No caso em análise, em 25/07/2017, em audiência, foi proposta, aceita e homologada a suspensão do processo, por dois anos, com comparecimento semestral das partes, conforme Termo de Audiência de ID 13451368.

3. Após o transcurso do prazo e do efetivo cumprimento das condições, foi revogada a suspensão condicional do processo, posto que os réus foram processados durante o período de prova – processo no 2015.01.1.022873-0.

4. Em princípio, constatado o descumprimento das condições impostas no período de prova é mister a revogação da suspensão, mesmo após o período de cumprimento, dado o caráter de revogabilidade ínsito ao instituto (§§ 3o e 4o, do art. 89 da Lei no 9.099/95).

5. No entanto, na situação dos autos, observa-se que o processo mencionado (2015.01.1.022873-0) foi distribuído em 03/03/2015, mais de 2 (dois) anos antes do acordo de suspensão do processo deste processo (25/07/2017) embora tenha sido a denúncia recebida apenas em 21/11/2017 (ID 13451377, pág. 4). Mas os réus foram absolvidos pela sentença de 11/03/2019, sendo que tal decisão já transitou em julgado, para o acusado Pedro.

6. Nesse ínterim, os réus cumpriram as condições estipuladas, tanto pelo transcurso do prazo previsto, como pelos efetivos comparecimentos determinados (ID 13451373, pág. 1 e 3). E, mais relevante, ressalta-se, foram absolvidos do crime imputado naquele outro processo.

7. O Estado falhou na comunicação e verificação entre seus Juízos criminais, não obstante o efetivo e avançado implemento tecnológico nas suas rotinas cartorárias. Em decorrência dessa omissão estatal, as outras condições impostas em acordo homologado, foram cumpridas.

8. Manter a revogação da suspensão afeta a segurança jurídica, pois retira estabilidade da expectativa do sujeito de liberação, ao cumprir o acordo consensualmente entabulado com as instâncias do Poder Judiciário e o submete a possibilidade de cumprir uma segunda pena em eventual condenação. Precedente:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SURSIS PROCESSUAL. REVOGAÇÃO INDEVIDA. ATO JURÍDICO PERFEITO. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO ACUSADO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. PROVIMENTO.

1. A homologação, por sentença, de proposta de suspensão condicional do processo ofertada pelo Ministério Público e aceita pelo acusado e sua defesa técnica, em audiência destinada a tal finalidade, consubstancia ato jurídico perfeito, passível de revogação apenas nas hipóteses previstas na Lei 9.099/95.

2. A revogação do benefício após o período de prova, estando o acusado adimplente em todas as condições estipuladas, vulnera o princípio da segurança jurídica, em razão da preclusão pro judicato, e da vedação do comportamento contraditório, pois fere a legítima expectativa do beneficiado ao aderir e cumprir todos os termos do compromisso entabulado por acordo entre as partes.

3. A constatação tardia acerca da existência de ação penal em curso à época da proposta, impeditiva da concessão do benefício, não invalida a suspensão condicional do processo ofertada, aceita, homologada e cumprida pelo beneficiado.

4. Recurso conhecido e provido.

(Acórdão 1177147, 20150710251453APR, Relator: JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 6/6/2019, publicado no DJE: 12/6/2019. Pág.: 206/215)”

9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para julgar extinta a punibilidade dos réus, ante o cumprimento das condições impostas na suspensão do processo.